Tribunal: STF
Processo: RE 359444
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-24
Data de publicação: 2004-03-24

Ementa:
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRÁTICA DE ATOS - REGÊNCIA. A Administração
 Pública submete-se, nos atos praticados, e pouco importando a
natureza destes, ao princípio da legalidade.
        TAXISTA - AUTONOMIA
 - DIARISTA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRANSFORMAÇÃO - LEI
MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO Nº 3.123/2000 - CONSTITUCIONALIDADE.
Sendo fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da
pessoa humana, o exame da constitucionalidade de ato normativo
faz-se considerada a impossibilidade de o Diploma Maior permitir a
exploração do homem pelo homem. O credenciamento de profissionais do
 volante para atuar na praça implica ato do administrador que atende
 às exigências próprias à permissão e que objetiva, em verdadeiro
saneamento social, o endosso de lei viabilizadora da transformação,
balizada no tempo, de taxistas auxiliares em permissionários.